Tribunal: TCU
Processo: 016.596/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 184/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Agenor Manoel Ribeiro, contra o Acórdão 3095/2016-TCU-Plenário - (Peça 54). André Luís de Carvalho - Ministro Relator. Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei n. 8.443/92; Considerando que não foram apresentados fatos novos, mas sim, alegações jurídicas, que, cumpre ressaltar, já foram amplamente discutidas no âmbito deste processo; Considerando que, por óbvio, como o recurso não merece conhecimento, não há que se falar em efeito suspensivo com base em cautelar. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei Orgânica do TCU, c/c os arts. 143, IV, "b" e 288, do RI/TCU, em: a) não conhecer do presente Recurso de Revisão; por não atendimento aos requisitos específicos de admissibilidade; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.596/2014-5 - RECURSO DE REVISÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.141/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.144/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.142/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.140/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.138/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Agenor Manoel Ribeiro (XXX.157.063-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salitre - CE 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Caio Sergio Ferreira Freitas (24730/OAB-CE) e outros, representando Agenor Manoel Ribeiro; Marcelo Melo Carvalho (19.896/OAB-CE), representando Rosifram Pereira da Silva e Joaquim Barbosa de Sa Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.